Tribunal: TJDFT
Processo: 0001476-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0001476-40.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: LUAN PATRICK RAMOS DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, à ID 23900545, inadmitiu o recurso extraordinário manejado por LUAN PATRICK RAMOS DA SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 25828915), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 129 (RE 591.054), da sistemática de repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 26.2.2015). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 2068439): 4. Ações penais transitadas em julgado, ações penais em curso, e atos infracionais são capazes de denotar que o réu faz da atividade criminosa um meio de vida, tornando inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014